Tribunal: TJDFT
Processo: 0714632-81.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. ALTERAÇÃO DA CONTA BANCÁRIA PARA DEPÓSITO DE VALORES PENHORADOS. PENHORA DE SALÁRIO. INVIABILIDADE. DEVER DO MAGISTRADO. ZELO PELA EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. RACIONALIZAÇÃO DOS ATOS JUDICIAIS.
1. O princípio da cooperação, previsto no artigo 6o do Código de Processo Civil, estabelece que (t)odos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva.
2. Por força do princípio da eficiência, deve o Magistrado, na gestão do processo, adotar medidas que viabilizem a solução do conflito de interesses, com a racionalização dos atos processuais, de modo a dar efetividade aos princípios da celeridade e da economia processual. 2.1. Nesse sentido, nas execuções, como é a hipótese em análise, cabe ao magistrado zelar para que atinja sua finalidade, que é satisfazer o crédito do exequente.
3. Hipótese em que o juízo de primeiro grau indeferiu o pleito de que os valores penhorados passassem a ser depositados diretamente em conta bancária indicada pela exequente ao fundamento de que tal circunstância tornaria mais dificultoso o controle de liquidação do débito. 3.1. Esse entendimento se coaduna com as disposições do art. 6o do Código de Processo Civil, na medida em que externaliza a racionalização dos atos processuais necessários para que o juízo acompanhe a liquidação do débito e tome as medidas que entender adequadas para que a execução seja efetiva.
4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.